Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-51.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DE GRAVAME NO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO FEITO. INCONGRUÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE O TÍTULO DE CRÉDITO E O REGISTRADO NO DETRAN. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM REFERÊNCIA A CONTRATO DIVERSO DO REGISTRADO NO DETRAN. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação processual obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação seria a pessoa em nome de quem o bem está registrado.
2. Em que pese haver prova acerca do registro do gravame junto ao órgão de trânsito, a divergência de informações entre o contrato de alienação fiduciária e o registrado no portal do Detran, bem como a ausência de comprovação de transferência da titularidade do automóvel, não afastam o registro do bem em nome de terceiro, de forma que a sentença foi acertada.
3. Se não bastassem os motivos expostos na r. sentença para extinguir o feito, a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor e a planilha de débitos fazerem referência a contrato distinto, fato que reforça a necessidade de manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.